Tribunal: TJDFT
Processo: 0814026-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. PEDÁGIOS. ESTACIONAMENTOS. ISENÇÃO DE MENSALIDADES. COBRANÇAS APÓS 12 MESES. DEVER INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO. CONTRATO ESCRITO NÃO APRESENTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a ilegalidade de cobranças de mensalidades por serviço de cobrança automática por meio de “tag”, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em janeiro de 2023 as partes firmaram contrato de prestação de serviço de fornecimento de dispositivo, ora denominado “tag”, para liberação automática para passagem por pedágios e entrada em estacionamentos. A autora/recorrida alega que não havia cobrança de mensalidades e que havia tão somente débito em sua fatura de cartão de crédito no ato da utilização do serviço. Relata que, decorrido o prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, a partir de fevereiro de 2024, passou a sofrer cobranças de mensalidades em sua fatura de cartão de crédito, as quais afirma não ter autorizado. Com isso, requereu a procedência dos pedidos para decretar a resolução do contrato, assim como reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a ré não trouxe aos autos documentação robusta que demonstre a regularidade contratual das cobranças, tampouco comprovou o fornecimento de informações claras e adequadas acerca do início das cobranças ou da manutenção do plano anterior”. Outrossim, quanto aos danos morais, concluiu que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade das cobranças, porquanto o plano contrato previa isenção de mensalidades pelo período de 12 (doze), de forma que a partir de tal lapso temporal iniciar-se-iam os débitos mensais. Afirma que houve o devido cumprimento do dever de informação. Acrescenta que não houve qualquer ato ilícito por si praticado apto a ensejar o dever de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 72702471.
7. Da gratuidade de justiça requerida em contrarrazões. Nada a prover, porquanto, no âmbito dos juizados especiais (art. 55 da Lei n. 9.099/95), os ônus da sucumbência incidem tão somente sobre a parte recorrente integralmente vencida, o que não se aplica à hipótese, pois a recorrida não interpôs recurso.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria ocorrido irregularidade nas cobranças impugnadas pela recorrida, bem como se os fatos narrados dariam azo ao pedido de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No caso, a recorrente não apresentou cópia do instrumento de contrato com as informações claras e precisas a respeito dos termos do serviço contratado, de modo a demonstrar ao juízo que a recorrida detinha plena ciência de que, após decorrido certo lapso temporal, passaria a sofrer cobranças mensais pelo serviço. Escorreita, portanto, a declaração de ilegalidade das cobranças.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise.
13. Isso porque não há falar em dano moral "in re ipsa" em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Além disso, os gastos mensais superiores a R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), conforme ID 72702145, evidenciam que os fatos narrados não superaram o mero aborrecimento. Precedente: Acórdão 1994082, 0722094-29.2024.8.07.0020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para, de ofício, em observância ao princípio da congruência, decretar a rescisão do contrato de prestação de serviço, nos termos do pedido formulado na inicial. Mantidas as demais disposições contidas na alínea "a" do dispositivo da sentença de ID 72702462.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, pois inexiste recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, incisos III e VI, do CDC.
Art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1994082, 0722094-29.2024.8.07.0020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.